Tribunal: TJMT
Processo: 1006475-56.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças de ocasionar na vítima mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.
2. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar bis in idem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006475-56.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESIEL BORGES DOS SANTOS - CPF: 027.227.961-71 (APELANTE), MARTINHA MARIANA PENA ALVES - CPF: 567.775.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSANE BARBOSA - CPF: 923.413.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 029.111.821-62 (VÍTIMA), JOSE DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 163.191.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
.
CONDENAÇÃO
.
IRREGINAÇÃO DEFENSIVA
. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES
.
VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças de ocasionar
na vítima
mal injusto e grave, situação que causou
nela
temor
real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
J
esiel
Borges
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal

da Comarca de
Cáceres/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1006475-56.2020.8.11.0006
,
condenando-o
à pena de
1
(
um
)
mês
e
5
(
cinco
) dia
s
de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
c/c art. 61, II, f, ambos do Código Penal
).

O apelante, nas razões recursais
encontradiças
no ID
191014917
,
deduz os seguintes pedidos:

“ V. Excelências se dignem em conhecer do presente apelo, mandando processá-lo, para que, ao final, o provejam impondo a reforma da sentença recorrida com vistas a: IV.1 – absolver o apelante, por falta de prova segura da sua culpa em relação ao delito que lhe é imputado, forte no art. 386, VII do Código de Processo Penal, conforme debatido no item II e III; IV.2 – vencidos os argumentos absolutórios, decotar a agravante inserta na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, conforme debatido no item IV;”

O
Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas

no ID
191014919
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
197736675
.

É o relatório.

Intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão
deste recurso
ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
191017165
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do procedimento investigatório que, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 04h50min, na Fazenda Querência, localizada na BR 174, no Distrito do Caramujo, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Jesiel
Borges dos Santos, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à sua convivente Mariana Oliveira do Amaral, por palavras, bem assim praticou vias de fato em desfavor da vítima, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas.

Consoante apurado, vítima e denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 11 (onze) anos na data dos fatos, sendo que do relacionamento advieram três filhas. Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, indagando-a acerca da identidade da pessoa com quem ela conversava pelo celular e acusando-a de estar relacionando-se outro homem e querer separar-se dele para manter um relacionamento extraconjugal (ID 42212775 – pp. 10/13). Nesse ínterim, o denunciado passou a proferir ofensas à vítima, xingando-a de “desgraça, capeta”, ocasião em que tomou o aparelho celular de suas mãos e ameaçou-a, dizendo-lhe que se encontrasse algo em seu celular iria matá-la, tendo, ainda, praticado vias de fato em seu desfavor, ao empurrá-la por diversas vezes, pressionando-a para mostrar-lhe o conteúdo do aparelho (ID 42212775 – pp. 10/13), tendo, após, saído levando consigo referido celular. Na sequência, atemorizada, a vítima saiu da residência em busca de socorro, logrando chegar até um posto da Polícia Rodoviária Federal, de onde fora conduzida até a Delegacia de Polícia Civil, restando o denunciado preso em flagrante delito. A ofendida manifestou o interesse de representar criminalmente o denunciado pelo delito de ameaça (ID 42212775 - p. 14).
[...]

Conforme relatório, apelante foi condenado
com relação ao crime de ameaça
praticado
contra a vítima
Mariana Oliveira do Amaral
, por isso
pleiteia
sua
a
bsolvição nos termos
no art. 386, VII, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, argumentando

que não foram produzidas provas suficientes a revelar a prática do delito em alusão.

A
materialidade do crime
de ameaça
narrado na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
191017155
,
p.2
),
boleti
m
de ocorrência (ID
191017155
,
p.3
-
4
),
e
pedido de providências protetivas (ID
191017155
,
p.
16
-
17)
;
bem
como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante ele tenha negado,
em juízo
, ter proferido ameaças em desfavor da ofendida
e assumi
n
do apenas
que

a
viu trocando mensagem com outro homem
,
motivo pelo qual

a
vítima
saiu de casa
,
a
versão
de
Jesiel

restou isolada nestes autos, uma vez que
Mariana

nas duas fases da persecução penal
apresentou
relatos coesos acerca do delito narrado na denúncia.

Com efeito
, a
vítima, em juízo, confi
rmou a versão apresentada anteriormente
de
que realmente foi ameaçada
pelo apelante
,
tal como
pode
ser inferido desta parte de suas declarações:

[...]
aconteceu nesse dia que eu
tomei a decisão de sair de casa, me separar, e até então ele não aceitava o fato de eu querer ir embora
,
eai
a gente teve uma discussão e eu sai de casa, até então houve assim no dia ameaça e tal, e eu resolvi sair de casa, pedir ajuda e tal porque ele não queria mesmo que eu saísse de casa por vontade própria né, eu tive que
pedir ajuda até mesmo da polícia pra poder retirar minhas coisas da mudança e tal
(...) pra mim não sair de casa, que aquilo não ia ficar assim, que ele não queria que eu saísse e tal, mas não houve até então, é,
ele não chegou a me bater nem nada, só ameaçar mesmo
(...) Juíza: Ele chegou a ameaçar a senhora de morte nesse dia? Vítima: Sim (...) Juíza: A senhora chegou a ficar com medo dele? Vítima: Sim. (...) era bem agressivo (...) Juíza: Nesse dia ele chegou a bater na senhora? Vítima: Não. (...) não, não chegou de empurrar não

[...]

Destacamos

Ademais, e
m relação ao tema, o juízo de primeiro assentou que
“
Extrai-se do relato convergente da vítima, o qual está em total consonância com os demais elementos de provas angariados nos autos que se sentiu ameaçada e constrangida pelo réu, estando presente o temor de sofrer mal injusto e grave, eis que a ofendida Mariana Oliveira do Amaral, ao ser ameaçada pelo réu, somente retornou a sua residência com a guarida de força policial, sendo nítido que a vítima se socorreu do auxílio da polícia, com receio de ver concretizadas as ameaças perpetradas pelo réu. Ademais, na data dos fatos a vítima formulou pedido de providências protetivas (id. 42212775 - Pág. 11/12), providência esta que demonstra que a vítima sentiu verdadeiramente amedrontada, o que evidentemente pode ser extraído também de suas declarações prestadas em Juízo.”

Destarte, resta claro que a ofendida foi firme ao relatar,
nas duas fases da persecução penal
, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação, as quais, na medida em que foram ratificadas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual constituem elemento
s
idôneo
s
para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Em
relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
09
.
2021,
p
ublicado no DJE 27
.
09
.
2021)

Declaramos

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que
, embora
o
apelante
alegue que
“
os autos não comportam, s.m.j. a

segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório
”
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4
.
10
.
2022,
DJe
de 10
.
10
.
2022)

Além do mais,
não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E, da análise destes autos, restou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi
intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que acionou a polícia e registrou uma
ocorrência, com
pedido de medidas protetivas,
circunstâncias
,
essas, que

demonstram
ela temia por sua integridade física.

O

apelante

requer
, também,
que
a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do
Código Penal
seja afastada
,
sob pena de caracterizar

bis in idem
.

No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Isso porque, a sentenciante, acertadamente, manteve a agravante descrita no art. 61, II,
f
, do Código Penal porquanto
, na hipótese,

não há que se falar no
aludido
afastamento, como pretendeu
o apelante
, eis que
segundo
o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
“não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018], de modo que mantenho a agravante narrada na peça acusatória.”

E
ssa posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
de que a
aplicação da referida agravante
em
conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
,
por
que
a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal
sancionador dos artigos 129, §9o, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13.04.2021,
DJe
19.04.2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021,
DJe
16.08.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Jesiel
Borges dos Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024